Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-59.2017.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUSÃO DOS DEMAIS CREDORES. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR. DESCABIMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES APURADOS. NECESSIDADE DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE SOBREPARTILHA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Reconhecida a legitimidade do herdeiro para o ajuizamento da ação de exigir contas em desfavor do inventariante, nos termos do art. 550 c/c art. 618, inciso VII, do CPC, não lhe pode suprimido o direito de – individualmente – promover o cumprimento da sentença que apurou saldo em favor de espólio.
2. Deve-se ressalvar, no entanto, a impossibilidade de levantamento dos valores apurados no cumprimento de sentença, em observância à norma disposta no art. 2.022 do Código Civil, segundo a qual ficarão “sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha.”.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.